Tribunal: TJMT
Processo: 1000708-50.2023.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-09
Data de publicação: 2023-05-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000708-50.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Contratos Bancários, Assistência Judiciária Gratuita, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), ANTONIO CARLOS FELITO - CPF: 280.392.709-87 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (TERCEIRO INTERESSADO), ANDRE LUIZ CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO - CPF: 998.649.241-68 (ADVOGADO), MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO - CPF: 322.686.881-00 (ADVOGADO), MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO - CPF: 019.804.741-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - EMBARGOS À EXECUÇÃO – PEDIDO DE PARCELAMENTO DAS CUSTAS – EMPRESA DO POSTULANTE EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL – SOBRECARGA EVIDENCIADA EM PARCELA ÚNICA – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Nos termos do art. 98, § 6º do CPC, é possível o
parcelamento
das despesas processuais, principalmente quando o
valor
de tais
custas
for considerável, aliado a recuperação judicial enfrentada pela empresa do agravante, que se encontra em fase de cumprimento de plano de recuperação, o que poderá comprometer a soerguimento, cabendo lembrar que o inadimplemento pode ser objeto de revogação e/ou ensejar cobrança da Fazenda Pública.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
ANTÔNIO CARLOS FELITO
contra decisão proferida nos autos dos Embargos à Execução n. 1003869-17.2020.8.11.0051 em trâmite na 2ª Vara Cível da Comarca de Campo Verde, movida contra
BANCO BRADESCO S.A.,
que indeferiu o pedido de parcelamento das custas e taxas judiciárias de distribuição, intimando, o agravante, para fazer o depósito das custas iniciais, no prazo de 15 dias, sob pena de indeferimento da inicial.

O agravante defende a possibilidade de parcelamento das custas judiciais referente à distribuição dos Embargos à Execução, pois é produtor rural e se encontra em Recuperação Judicial, aguardando a realização da Assembleia Geral de Credores para aprovação do plano de recuperação apresentado; que o valor pago de uma só vez irá comprometer o caixa do produtor rural e vai na contramão do objetivo trazido no bojo da recuperação, que é a superação da crise momentânea vivenciada.

Afirma que não pretende eximir-se do pagamento, mas, o pagamento parcelado, ante a situação em que se encontra atualmente.

Colaciona precedente do STJ e de outros tribunais pátrios.

Ao final requer a concessão dos efeitos da tutela recursal, atribuindo efeito ativo, reformando-se a decisão agravada, para que seja determinado o parcelamento em 06 (seis) vezes das custas complementares arbitradas pelo Juízo “a quo”,
“em razão do valor elevado para recolhimento de custas, uma vez que o pagamento integral das mesmas, baseadas no valor da execução, irá comprometer o caixa do agravante em recuperação judicial, consequentemente, prejudicará o cumprimento do plano de recuperação judicial apresentado, o que vai de encontro com o Princípio da Preservação da Empresa, esculpido no art. 47 da Lei nº 11.101/2005.”.

Foi deferida a liminar, deferindo-se o parcelamento das custas iniciais em seis vezes iguais e sucessivas.

Os Embargos foram parcialmente acolhidos para retificação da autuação.

Nas contrarrazões, o Banco Agravado requer seja mantida a decisão agravada, ao argumento de que inexiste prova da hipossuficiência; que o agravante é empresário.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
ANTÔNIO CARLOS FELITO
contra decisão proferida nos autos dos Embargos à Execução n. 1003869-17.2020.8.11.0051 em trâmite na 2ª Vara Cível da Comarca de Campo Verde, movida contra
BANCO BRADESCO S.A.,
que indeferiu o pedido de parcelamento das custas e taxas judiciárias de distribuição, intimando, o agravante, para fazer o depósito das custas iniciais, no prazo de 15 dias, sob pena de indeferimento da inicial.

Pois bem.

O pedido de parcelamento de custas foi indeferido ante a ausência de elementos comprobatórios de sua incapacidade financeira de recolher os respectivos emolumentos em sua integralidade.

O artigo 98, §6º, do CPC prevê a possibilidade de parcelamento de despesas processuais a serem adiantadas no curso do processo, permitindo à parte, quando não fizer jus ao benefício, o pagamento parcelado.

Desta feita, o parcelamento das custas é autorizado pelo CPC e também se mostra compatível, cabendo lembrar que o inadimplemento de qualquer das parcelas pode ensejar cobrança da Fazenda Pública.

Embora o fato da empresa do agravante estar em regime de recuperação judicial, não ensejar, por si só, a presunção da hipossuficiência financeira, não se pode fechar os olhos para o valor que deverá ser pago de uma só vez, de R$ 23.459,29, e o fato de que o agravante se encontra em Recuperação Judicial, na fase de cumprimento de plano de recuperação, o que poderá comprometer a soerguimento da empresa. Também não identifico prejuízo a máquina judiciária, pois, em face da inadimplência poderá imediatamente revogar o benefício, ou, conforme dito anteriormente, ensejar cobrança.

Para ilustrar:

“RECUPERAÇÃO JUDICIAL - PEDIDO DE PARCELAMENTO DO PAGAMENTO DAS CUSTAS INICIAIS – Decisão agravada que indeferiu o pedido de parcelamento das custas processuais - Inconformismo das Recuperandas - Acolhimento – Possibilidade de recolhimento parcelado, que atende ao princípio da preservação da empresa, que norteia o procedimento de recuperação judicial – O parcelamento das custas, como requerido, é autorizado pelo Código de Processo Civil (art. 98, § 6º, CPC) e também se mostra compatível com a tramitação do procedimento recuperacional, cabendo lembrar que o inadimplemento de qualquer das parcelas pode ensejar cobrança da Fazenda Pública – Precedentes do Grupo Reservado de Direito Empresarial – Decisão reformada – RECURSO PROVIDO.” (TJ-SP - AI: 20833152320228260000 SP 2083315-23.2022.8.26.0000, Relator: Sérgio Shimura, Data de Julgamento: 31/08/2022, 2ª Câmara Reservada de Direito Empresarial, Data de Publicação: 31/08/2022)

Ante todo exposto,
DOU PROVIMENTO AO RECURSO,
para ratificar a decisão de id. 155530197, deferindo o parcelamento das custas em 06 (seis) vezes iguais e sucessivas.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/05/2023